Tribunal: TJDFT
Processo: 0767252-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA MENOR. AUSÊNCIA. FATOS JÁ EXISTENTES À ÉPOCA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO ALIMENTANTE. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. MAJORAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Uma vez estabelecida a obrigação alimentícia, determinadas circunstâncias poderão autorizar a sua revisão, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil. Ou seja, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos.
2. As dívidas contraídas pelo próprio alimentante não podem, em regra, legitimar a redução do valor da obrigação, sob pena de se transferir ao alimentando o ônus econômico pelos débitos do seu provedor, mormente em se tratando de dívidas relacionadas à própria obrigação alimentícia.
3. Diante da ausência de demonstração de modificação das circunstâncias, ensejando a alteração das condições financeiras do alimentante, inviável o acolhimento do seu pedido de revisão da obrigação alimentícia.
4. As movimentações financeira, investimentos e patrimonio, demonstram que o apelante detém condições financeiras para pagar alimentos em quantia superior à fixada anteriormente. 4.1. Majoração efetuada em atenção ao binômio necessidade e possibilidade e ao critério da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e improvido.